Tribunal: TJSP
Processo: 1007070-42.2015.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA - JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – INAPLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL EM BUSCA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DEMONSTRADA – O PERCENTUAL RELATIVO AOS HONORÁRIOS (40%) DEVERÃO SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA - JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – INAPLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL EM BUSCA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DEMONSTRADA – O PERCENTUAL RELATIVO AOS HONORÁRIOS (40%) DEVERÃO SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E APLICADOS AO PROVEITO ECONÔMICO QUE OS RÉUS TIVERAM COM OS IMÓVEIS E NÃO EM RELAÇÃO AOS VALORES DESTES – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE